Tribunal: TJMT
Processo: 0001830-47.2016.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 0001830-47.2016.8.11.0005
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO CARLOS PEREIRA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (id 21699966):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIAS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO índice BTN DE 41,28% - observância – JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS NO PERCENTUAL vigente – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE DESDE QUE PACTUADA pelas partes – ENCARGOS MOARATÓRIOS – manutenção – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11o, DO CPC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É aplicável o Código de Defesa do Consumidor no caso de cobrança de expurgos inflacionários, a fim de estabelecer equilíbrio entre as partes, desde que o interessado comprove que possuía conta-poupança junto ao banco/requerido à época dos planos econômicos cujos índices de correção se pretende a aplicação.
O índice utilizado para atualizar os depósitos da caderneta de poupança, em março de 1990, foi o BTNF, de 41,28%, não havendo abusividade na fixação.
A legislação sobre cédulas de credito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros. (Súmula 93, do STJ) De acordo com o entendimento da Corte Superior, não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária.
Faz-se necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em favor do patrono do apelado, de acordo com o que prescreve o art. 85, §11 do Código de Processo Civil.” (Apelação Cível n. 0001830-47.2016.8.11.0005, Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 19/06/2019).
Alega violação aos artigos 6o e 8o, da Lei Federal n. 8.024/1990, a fim de estabelecer “qual o índice de atualização aplicável ao saldo devedor das cadernetas de poupança no mês de março de 1990 quanto as cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, eis que este foi o índice firmado entre o recorrente e o recorrido para corrigir o financiamento concedido pelo segundo ao primeiro”.
Recurso tempestivo (id 31162465).
Contrarrazões (id 33903471).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 6o e 8o, da Lei Federal n. 8.024/1990, a parte Recorrente visa dirimir sobre o índice de atualização aplicável ao saldo devedor das cadernetas de poupança no mês de março de 1990 as cédulas de crédito rural pignoratícia e hipotecária.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII